Tribunal: TJMT
Processo: 0005939-13.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005939-13.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[A C CAVALCANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME - CNPJ: 05.295.427/0001-88 (APELANTE), ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE - CPF: 483.459.461-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO – NOEMAÇÃO DE BENS À PENHORA – GARANTIA DO JÚIZO –RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – INOBSERVÂNCIA DO ORDEM LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“1. Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei no 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar essa ordem e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação do princípio da menor onerosidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo executado - situação equiparável ao agravado - quando esta não observa a ordem legal de preferência (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009). 3. Considerando a ciência do executado quanto à penhora anteriormente realizada, merece reforma o decisum que tornou sem efeito a certidão que atestou o decurso do prazo para o oferecimento dos embargos à execução. (N.U 1008910-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
A. C. CAVALCANTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME,
em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que rejeitou os embargos à execução, pela ausência de garantia do juízo, com o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que ofereceu 200 (duzentos) metros cúbicos de areia, para fins de garantia do juízo
.

Sustenta que ninguém poderá ter seus bens expropriados sem o devido processo legal e sem que sejam assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a decisão de primeiro grau, dando prosseguimento regular aos embargos à execução, com a aceitação do bem dado para garantia do juízo.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
A. C. CAVALCANTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME,
em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que rejeitou os embargos à execução, pela ausência de garantia do juízo, com o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a insurgência recursal funda-se no fato do exequente ter declinado do bem ofertado em garantia, restando então rejeitado pelo juízo monocrático.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos à execução é uma ação autônoma, independente, em que a parte executada se manifesta discordando do valor cobrado ou, ainda, em relação ao teor da ordem requerida na ação de execução, em desfavor do credor.

Mostra-se incontroverso que a ordem de preferência dos bens que poderão ser dados em garantia, para fins de interposição de embargos à execução, é aquela prevista no artigo 11, da Lei n. 6.830/80, senão vejamos:

“
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações”.

In casu,
o embargante apresentou em juízo, como forma de garantir a interposição de embargos à execução, 200 (duzentos) metros cúbicos de areia que, da leitura do dispositivo retro, foge à regra de preferência.

Como bem asseverou o juízo monocrático,
“diante da mera oferta de areia, como forma de garantir a execução, bem como da rejeição pela Fazenda, conforme consta na manifestação de fls. 27 dos autos principais, código 795302, não resta garantida a execução fiscal em apenso”
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA AMBIENTAL – OFERECIMENTO DE CAUÇÃO REAL – DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – ORDEM LEGAL – RECURSO PROVIDO. 1.
Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei no 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar essa ordem e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação do princípio da menor onerosidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo executado - situação equiparável ao agravado - quando esta não observa a ordem legal de preferência
(REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009). 3. Considerando a ciência do executado quanto à penhora anteriormente realizada, merece reforma o decisum que tornou sem efeito a certidão que atestou o decurso do prazo para o oferecimento dos embargos à execução. (N.U 1008910-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. GARANTIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO PREMATURA. A exigência de prévia garantia do juízo da execução, para o exercício do direito de defesa pelo executado, tem por escopo resguardar o credor de discussões protelatórias, assegurando-lhe o futuro recebimento do valor devido. Não obstante, é indevida a extinção prematura dos embargos, quando há nomeação de bem à penhora pelo executado, que só não foi formalizada, por mero entrave procedimental. O e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.127.815/SP sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou orientação no sentido de que "não se deve obstar a admissibilidade ou apreciação dos embargos à execução pelo simples fato de que o valor do bem constrito é inferior ao valor exequendo, devendo o juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora". (TRF-4 - AC: 50056723920164047001 PR 5005672-39.2016.4.04.7001, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 30/05/2018, QUARTA TURMA)”. (destaquei)

Partindo dessas premissas, a decisão objurgada deve ser ratificada, em seus termos.

Diante do exposto, nego
provimento
ao recurso de apelação cível
,
mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020